Tribunal: TJES
Processo: 0000949-94.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000949-94.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR ELEVADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
2.
A decisão administrativa está devidamente fundamentada e amparada na legislação regente.
3.
Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade.
5.
Diante do valor elevado da sanção de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), aplicada pelo Procon, reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal.
6.
Sentença reformada. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000949-94.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória que pretendia desconstituir a multa administrativa imputada à ora recorrente pelo PROCON municipal.

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente a procedência da ação anulatória e caso contrário que seja reduzido o valor da multa aplicada.

Pois bem. Da análise das razões recursais, das provas constantes dos autos e dos fundamentos da sentença recorrida, cinge-se a controvérsia em saber se é legitima e proporcional a sanção administrativa aplicada em razão do excesso de tempo de espera para atendimento em estabelecimento bancário.

Na origem, o Procon aplicou multa administrativa no valor de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), diante da reincidência fática, em ter excedido o limite de 30 (trinta) minutos de atendimento dos consumidores na agência bancária, nos termos do §1º, inciso II, do art. 1º, da Lei 6.601/12.

O ato infracional foi detalhadamente descrito e demonstrado nos documentos que substanciam a autuação, fazendo constar o horário de entrada do consumidor no estabelecimento (13:20h) e o término do atendimento (15:10h).

Pela conduta, restou violado o artigo 1º, §1º, inciso II, da Lei Municipal 6.601/12, que dispõe:

Art. 1 - Fica determinado que as Instituições de Crédito/Prestação de Serviços Financeiros e/ou de Arrecadações Diversas, doravante denominadas para efeito desta Lei como Instituições Financeiras, estabelecidas neste Município, BANCOS, COOPERATIVAS DE CRÉDITO E SIMILARES (conforme atividade principal definida no CNAE), devem prestar aos seus usuários os respectivos serviços do setor de caixas em tempo razoável.

§ 1°. Para efeito desta Lei, tempo razoável a que se refere o caput deste artigo deverá ter o prazo máximo de:

l - 30 (trinta) minutos em véspera ou após feriados prolongados, em dias de pagamentos de servidores públicos, benefícios sociais em data calendário, contas de concessionárias dos serviços públicos, tributos e benefícios previdenciários, e datas que, por sua natureza extraordinária, se justificam;

Não se verifica qualquer ilegalidade no processo administrativo instaurado no âmbito do Procon, cujas peças evidenciam que o banco exerceu com plenitude a ampla defesa e o contraditório.

Embora discorde o apelante do teor da decisão administrativa do Procon, vê-se que esta não destoa dos critérios usuais, estando amparada no artigo 55, §§1º e 3º, e artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 9º do Decreto nº 2.181/1997, que disciplina a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, que esclarece que o Município, por meio do Procon, detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas.

Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

O valor da multa levará em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, consoante o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. A lei não estabelece peso igual e invariável para cada um desses três componentes, cuja aplicação dependerá das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

In casu, a sanção aplicada pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim, no valor de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Este e. TJES posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor
e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Em casos semelhantes, tem-se reduzido a multa administrativa aplicada pelos PROCONs municipais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que reputo justo e adequado ao caso concreto. Cito precedentes no mesmo sentido:

“(...) 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. No caso, a decisão do Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon está devidamente fundamentada. 2. - A redução do valor da multa estabelecida na respeitável sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que já assentou: Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 10-09-2021) e que A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (Apelação cível/remessa necessária n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020). 3. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. A multa aplicada pelo Procon no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) foi reduzida na respeitável sentença recorrida para R$10.000,00 (dez mil reais), devendo o réu também responder pelos encargos sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento). 4. - O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda (AgInt nos EDcl nos EAREsp 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 5. - Recursos desprovidos. (TJES - Apelação Cível n.º 0008209-57.2018.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Data: 18/02/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual o apelante não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0029292-32.2018.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Data: 03/12/2021).

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A fiscalização das concessionárias de serviço público pelas agências reguladoras não exclui e nem se confunde com a atuação do PROCON. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 24.331,66 (vinte quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida em uma fatura no valor de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais). [...] (TJES, Apelação, 024110295367, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Julgamento: 03/05/2016, Publicação: 06/05/2016).

Com isso, embora a sanção aplicada
in casu
não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo Procon ultrapassa a razoabilidade frente aos fatos ocorridos e ofensas perpetradas pela empresa, não podendo servir de fonte de enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor da multa administrativa fixada pelo Procon de Cachoeiro de Itapemirim, de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal.

Diante da nova feição sucumbencial, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes, que para a recorrente corresponde à diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante aqui reduzido, enquanto para o recorrido o valor final da multa estabelecida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.